Tribunal: TJSP
Processo: 1003467-21.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL FRAUDE NESTA DEMANDA – DISCUSSÃO QUE DEVE SE RESTRINGER À MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES E NÃO DOS VENDEDORES DO IMÓVEL
- Não há que se falar em discussão acerca da forma em que se deu a alegada alienação de quotas sociais, as quais, não guardam qualquer correlação com a matéria discutida no bojo deste processo, tanto

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DE EVENTUAL FRAUDE NESTA DEMANDA – DISCUSSÃO QUE DEVE SE RESTRINGER À MÁ-FÉ DOS ADQUIRENTES E NÃO DOS VENDEDORES DO IMÓVEL
- Não há que se falar em discussão acerca da forma em que se deu a alegada alienação de quotas sociais, as quais, não guardam qualquer correlação com a matéria discutida no bojo deste processo, tanto assim que tal questão sequer foi analisada no bojo da r. sentença.
- Nos termos da Súmula 195 do C. STJ, inviável a anulação de ato jurídico por fraude contra credores em sede de embargos de terceiro, na medida em que a alegação em comento deve ser discutida em ação própria (revocatória ou pauliana), e não em sede de embargos de terceiro, sendo este o entendimento deste E. Tribunal de Justiça.
- Em sede de embargos de terceiro não se discute a existência ou não de boa-fé na alienação do imóvel por parte dos então devedores, mas sim, a existência de boa-fé ou não do adquirente, sendo certo que a boa-fé é presumida, ao passo que a má-fé deve ser provada.
- Tendo em vista que no bojo dos embargos de terceiro não restou demonstrada a má-fé dos adquirentes dos imóveis penhorados, cujo ato não foi registrado, não há que se falar em modificação do julgado.
RECURSO IMPROVIDO.